Tribunal: TJPA
Processo: 0816012-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816012-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAIK OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE AFUÁ-PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PERIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0816012-55.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PACIENTE: MAIK OLIVEIRA DOS SANTOS.

IMPETRADO: M.M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá-PA.

Processo originário n.º 0800706-40.2024.8.14.0002.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de Maik Oliveira dos Santos, preso em flagrante no dia 05/09/2024 pela suposta prática do crime de furto simples (CP, art. 155, caput), contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA que, ao conceder liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão, condicionou a soltura ao pagamento de fiança no valor de dois salários mínimos, indeferindo o pedido de dispensa da fiança, mesmo diante da alegada hipossuficiência econômica do custodiado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a exigência de fiança, diante da hipossuficiência econômica do paciente, configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se é possível a dispensa da fiança com base nos arts. 325, § 1º, I, e 350 do CPP; e (iii) determinar se devem ser mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A exigência de fiança em valor incompatível com a condição econômica do custodiado, notoriamente hipossuficiente, representa constrangimento ilegal, por afrontar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

4.

A atuação da Defensoria Pública em favor do paciente, tanto no processo de origem quanto no habeas corpus, é suficiente para comprovar a hipossuficiência, nos termos do art. 350 do CPP.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ veda a manutenção da prisão com base exclusivamente na impossibilidade do réu de pagar a fiança, por configurar segregação ilegal fundada em critério econômico.

6.

A liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão se mostra adequada e suficiente para garantir a vinculação do paciente ao processo penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

7.

Ordem conhecida e concedida, ratificando a liminar anteriormente deferida, isentando o paciente do pagamento da fiança e mantendo as demais medidas cautelares impostas. Decisão unânime.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição de fiança em valor incompatível com a hipossuficiência econômica do custodiado configura constrangimento ilegal.

2.

A assistência da Defensoria Pública é elemento suficiente para presumir a hipossuficiência do réu, autorizando a dispensa da fiança.

3.

A manutenção da prisão exclusivamente por ausência de pagamento de fiança contraria os princípios constitucionais e a jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é legítima e suficiente para assegurar os fins do processo penal.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, III; 325, § 1º, I; 326; 350.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.10.2020; STJ, HC 543.010/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11.02.2020; TJPA, HC 0808709-58.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 18.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Maik Oliveira dos Santos
, devidamente qualificado nos autos (ID 22308765), preso em flagrante no dia 05/09/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA.

Sustenta a impetração que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão: (i) da ausência de audiência de custódia; (ii) da possibilidade de dispensa do pagamento da fiança, em virtude da hipossuficiência econômica do paciente; e (iii) da extrapolação do prazo legal para conclusão do inquérito policial.

Requer-se, liminarmente, a dispensa da fiança arbitrada, com fundamento no art. 350 c/c art. 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal, e, por conseguinte, a expedição imediata de alvará de soltura. No mérito, pugna-se pela confirmação da medida liminar.

A liminar foi deferida, tendo sido requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, com posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer (ID 22344134).

As informações foram prestadas pela autoridade indicada (ID 22569406).

A Douta Procuradoria de Justiça, no exercício de suas atribuições institucionais, manifestou-se pelo conhecimento e pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar anteriormente deferida (ID 22611873).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da presente ação constitucional.

Entendo que a liminar deferida deve ser ratificada, concedendo-se a ordem impetrada, diante do manifesto constrangimento ilegal, uma vez que, no caso concreto, a prisão preventiva revela-se inadequada e desproporcional.
Explico.

Consta dos autos que a prisão em flagrante do paciente foi homologada, sendo-lhe concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e ao recolhimento de fiança inicialmente arbitrada no valor de dois salários-mínimos, conforme se extrai da decisão (ID 22308767, págs. 47-49), nos seguintes termos:

(...)
Vistos os autos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante, lavrado pela Delegada de Polícia Civil de Afuá em desfavor de MAIK OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, por suposta prática do crime de furto simples (CP, art. 155). (...).

É o relatório. PASSO A DECIDIR.

DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
(...).

Tais as circunstâncias, não havendo reparos de ordem formal ou material, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado contra MAIK OLIVEIRA DOS SANTOS. (...).

Ante o exposto, e nos termos do artigo 310, inciso III, do CPP, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA em favor de MAIK OLIVEIRA DOS SANTOS, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

1)

FIANÇA no valor de 02 (dois) salários mínimos
;

2)

COMPARECER a todos os atos do processo sempre que intimado;

3) JUNTAR o comprovante de endereço atualizado, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), informando qualquer alteração de domicílio;

4) PROIBIÇÃO de frequentar bares e festas dançantes neste município;

5) PROIBIÇÃO de ingerir bebida alcoólica em locais públicos deste município;

6) PROIBIÇÃO de praticar atos contrários à lei, à moral e aos bons costumes.

Fica o flagranteado advertido de que, em caso de descumprimento, será decretada PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 312, § 1º, do CPP. (...).

DELIBERAÇÕES FINAIS

EXPEÇA-SE guia para recolhimento da fiança arbitrada.

Comprovado o recolhimento da fiança, EXPEÇA-SE alvará de soltura, consignando expressamente as medidas cautelares acima elencadas. (...).

Posteriormente, sobreveio decisão do juízo de origem indeferindo o pedido de dispensa do pagamento da fiança, formulado pela Defensoria Pública sob o argumento de ausência de recursos financeiros por parte do custodiado. A decisão (ID 22308767, págs. 64-65) foi fundamentada nos seguintes termos:

(...). Vistos os autos.

MAIK OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requereu dispensa do pagamento de fiança, por ausência de recursos financeiros.

Instado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido.

Vieram os autos conclusos. PASSO A DECIDIR.

De acordo com o artigo 326 do Código de Processo Penal (CPP), o valor da fiança será estabelecido considerando a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade e a importância provável das custas do processo.

No presente caso, o Custodiado MAIK OLIVEIRA DOS SANTOS possui maus antecedentes, notadamente de crimes contra o patrimônio cometidos nesta cidade de Afuá/PA, além de que, no Processo nº 0800963-02.2023.8.14.0002, o suspeito já havia sido beneficiado pela liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão, que foram descumpridas ao cometer novo ato ilícito apurado nos presentes autos.

Assim sendo, não vejo razão para dispensá-lo do pagamento da fiança, ante a sua recalcitrância e que demonstra a possibilidade de novo descumprimento, o que reforça a manutenção do valor razoável da fiança arbitrada com esteio nas disposições do artigo 326 do CPP.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de dispensa da fiança de MAIK OLIVEIRA DOS SANTOS. (...).

Como se observa, a custódia decorre, em tese, da prática de Furto Simples. Contudo, não se vislumbra, dos fundamentos apresentados, indício suficiente de periculosidade acentuada por parte do paciente, motivo pelo qual o juízo de origem concedeu-lhe liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ao cumprimento de outras cautelares.

No presente
writ
, sustenta-se que o paciente é pessoa de baixa renda, sem condições de arcar com o valor arbitrado, sendo assistido pela Defensoria Pública tanto nestes autos quanto no processo de origem, situação que revela sua hipossuficiência econômica. Nessa perspectiva, a exigência de pagamento da fiança em valor incompatível com sua condição financeira configura constrangimento ilegal, por implicar privação da liberdade unicamente em razão de sua pobreza. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais:

STJ, AgRg no HC 583.258/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2020; STJ, 543.010/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/02/2020; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0808709-58.2022.8.14.0000, Relator: Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de Julgamento: 18/10/2022, Seção de Direito Penal.

Ressalte-se que o paciente permanecia segregado há mais de vinte dias, exclusivamente por não ter condições de recolher a fiança arbitrada, o que reforça a caracterização de sua hipossuficiência. Caso contrário, teria providenciado o pagamento para obter sua liberdade.

Diante disso, reconhece-se o constrangimento ilegal, motivo pelo qual a ordem deve ser concedida para ratificar a liminar anteriormente deferida, a fim de dispensar o recolhimento da fiança como condição para a soltura, mantendo-se, contudo, as demais medidas cautelares fixadas pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço e CONCEDO da ordem impetrada
, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/06/2025